Tribunal: TJBA
Processo: 8049993-84.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL (12394) 8049993-84.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM:POJUCA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000008-22.2015.8.05.0200 EMBARGANTE: JOADSON BISPO SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por Joadson Bispo Silva contra o v. Acórdão proferido na Revisão Criminal nº 8049993-84.2025.8.05.0000, que manteve a fração de 1/3 de redução pela tentativa do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, c/c art. 14, II, do CP). A parte embargante alega obscuridade, omissão e contradição na decisão quanto à ausência de provas técnicas que justifiquem a proximidade da consumação, fundamento adotado para a fixação da fração mínima de redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a fração mínima de redução da pena em razão da tentativa, sem considerar suposta ausência de provas técnicas que demonstrassem a proximidade da consumação do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Os Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida, sendo sua finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. 4.O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo considerado não apenas o relato da vítima sobre a falha na arma e os múltiplos disparos, mas também a localização dos ferimentos — incluindo disparo em região próxima ao tórax —, o que evidencia a proximidade da consumação e justifica a fixação da fração de redução em 1/3. 5.A inexistência de laudo técnico sobre a falha na arma não compromete a conclusão sobre o grau de execução do crime, diante da análise conjunta dos elementos probatórios constantes nos autos. 6.A alegação de obscuridade ou omissão não se sustenta, pois o acórdão analisou de forma expressa os fundamentos legais e fáticos utilizados para a fixação da pena, inexistindo os vícios apontados. 7.A mera insatisfação da parte embargante com a decisão proferida não legitima a interposição dos embargos com intuito de obter reexame da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1.A fixação da fração de 1/3 de redução da pena em razão da tentativa do crime de homicídio qualificado é válida quando demonstrada, a partir dos autos, a significativa proximidade da consumação, evidenciada por múltiplos disparos e lesões em região vital da vítima. 2.A ausência de laudo pericial sobre falha na arma de fogo não afasta a conclusão de que o iter criminis se aproximou do resultado final, quando outros elementos probatórios o demonstram. 3.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: . STJ, EDcl no AgRg no HC 815.217/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 06/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8049993-84.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Joadson Bispo Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(REVISÃO CRIMINAL (12394)8049993-84.2025.8.05.0000)